Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719421-44.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS BARBOSA DANTAS APELADO: SOUSA FREITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Elias Barbosa Dantas (ID no 45986919) contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 48176526, págs. 1-7). 2. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de metade para cada. 3. A exigibilidade foi suspensa em relação ao apelante, pelo fato de ser beneficiário da gratuidade de justiça. Por essa razão, não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados; o balanço patrimonial da pessoa jurídica dos últimos 2 anos; as receitas e despesas da empresa e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação.. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO